Tribunal: STJ
Processo: 5001266-02.2024.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190872 - RJ (2025/0001574-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ARILDO SANT ANNA
AGRAVANTE
: FRANCISCA BARBOSA SANT ANNA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
MARINA VITALLI SCHMIDT - SP225307
LUIZ OTAVIO RIBEIRO SICSU FILHO - RJ239364
FELIPPO DA CUNHA ACCETTA - RJ239625
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DE
COLONIZAÇÃO
E
REFORMA AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA53229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ca05de51-1384-46cc-b549-231d63ceebc1

2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 15/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53229625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ca05de51-1384-46cc-b549-231d63ceebc1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190872 - RJ (2025/0001574-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ARILDO SANT ANNA
AGRAVANTE
: FRANCISCA BARBOSA SANT ANNA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
MARINA VITALLI SCHMIDT - SP225307
LUIZ OTAVIO RIBEIRO SICSU FILHO - RJ239364
FELIPPO DA CUNHA ACCETTA - RJ239625
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DE
COLONIZAÇÃO
E
REFORMA AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52572515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:38
Código de Controle do Documento: 9906bdd5-517a-4633-b08a-fcbd306d0fc2

2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento
do recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
275):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO.
RECURSO
SÚMULA 211/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Os agravante alegam que "o recurso especial delimitou claramente o
dispositivo legal violado –
§1o, da
– e desenvolveu
art. 11,
Lei no 9.289/96
raciocínio lógico quanto à forma de atualização monetária dos depósitos
judiciais" (fl. 287). Dessa forma, pugnam pelo afastamento da
súmula 284/STF.
Por fim, sustentam que " os agravantes suscitaram expressamente a
matéria nos embargos de declaração opostos no TRF2, os quais foram
rejeitados. Nessa hipótese, deve-se aplicar o
do
" (fl.
art. 1.025
CPC/2015
287).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52572515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:38
Código de Controle do Documento: 9906bdd5-517a-4633-b08a-fcbd306d0fc2

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Os agravantes sustentam não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial contém alegações genéricas, imprecisas
no que diz respeito a suposta violação do artigo 11, §1o, da
É dizer, o alegado pelos recorrentes sobre eventual
Lei n. 9.289/1996.
ofensa à lei federal não está devidamente particularizado de forma clara e
específica, situação que impede a exata compreensão da controvérsia
deduzida.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Os agravantes sustentam ainda não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 211/STJ.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por Corte
Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios sejam
autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a controvérsia, tal
como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não há falar em
abertura dessa via recursal.
Documento eletrônico VDA52572515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:38
Código de Controle do Documento: 9906bdd5-517a-4633-b08a-fcbd306d0fc2

No caso, a Corte de origem não se pronunciou, sob o viés pretendido
pelas partes recorrentes, a respeito da tese de que a remuneração das
cadernetas de poupança é composta por duas parcelas, quais sejam:
remuneração básica e adicional, esta configurando uma "atualização
monetária que compensa a perda do poder aquisitivo do dinheiro
depositado ao longo do tempo" (fl. 217), não obstante terem sido opostos
e julgados os embargos de declaração, o que denota a falta de debate ou
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52572515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:38
Código de Controle do Documento: 9906bdd5-517a-4633-b08a-fcbd306d0fc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.872 / RJ
Número Registro: 2025/0001574-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136103620044025001 136103620044025001 200450010136102 50012660220244020000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARILDO SANT ANNA
RECORRENTE : FRANCISCA BARBOSA SANT ANNA
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
MARINA VITALLI SCHMIDT - SP225307
LUIZ OTAVIO RIBEIRO SICSU FILHO - RJ239364
FELIPPO DA CUNHA ACCETTA - RJ239625
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
Documento eletrônico VDA53163676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 8d0a1e12-2a64-41af-a596-4317b894c784

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARILDO SANT ANNA
AGRAVANTE : FRANCISCA BARBOSA SANT ANNA
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
MARINA VITALLI SCHMIDT - SP225307
LUIZ OTAVIO RIBEIRO SICSU FILHO - RJ239364
FELIPPO DA CUNHA ACCETTA - RJ239625
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 8d0a1e12-2a64-41af-a596-4317b894c784